Tribunal: TJMT
Processo: 0005641-20.2020.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0005641-20.2020.8.11.0055
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: DOUGLAS MOZANES MORAES DA SILVA, LUCAS ANDRADE ASSUNCAO, JOSE CARLOS LEMES SOARES JUNIOR
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor